Tribunal: STF
Processo: AI 72010
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
SÃO TEMPESTIVOS OS EMBARGOS A CONCORDATA OPOSTOS NOS CINCO
DIAS POSTERIORES A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - ART. 181 DA LEI FALIMENTAR.
          IMPEDIMENTO LEGAL DECORRENTE DA PARALISAÇÃO DO FORO LOCAL,
DURANTE A SEMANA SANTA - ART. 230, PAR. 1., DO C.O.D.J. DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO NÃO PODE PRIVAR O CREDOR DO DIREITO AOS EMBARGOS.
          E FUNDAMENTO DE EMBARGOS A CONCORDATA O SACRIFICIO DO
CREDORMAIOR DO QUE A LIQUIDAÇÃO NA  FALÊNCIA  (ART.  143,  I,  DA
LEI  DE  FALÊNCIAS).
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.